Tribunal: TJSP
Processo: 2121160-84.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Pedido de absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Impossibilidade de acolhimento do pleito de absolvição. Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Pedido de absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Impossibilidade de acolhimento do pleito de absolvição. Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar a oitiva. Provas suficientes para a condenação.
Tráfico privilegiado: caso em que o redutor especial de pena foi afastado durante o trâmite regular do processo, debatida a questão pelo V. Acórdão. Afastamento que ocorreu por conta da reincidência e dos maus antecedentes.
Inadmissibilidade de utilizar a revisão criminal para conferir nova interpretação à prova dos autos, o que implicaria seu uso como se fosse uma nova apelação.
Irresignação que, de qualquer modo, não se enquadra no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa quanto à condenação, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
PEDIDO IMPROCEDENTE.